Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO POR REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. APONTAMENTOS DESFAVORÁVEIS. EXAME NEGATIVO DA VETORIAL. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES. REQUISITOS CONFIGURADOS. (CP, ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO). SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.

2. Aferido que as provas constantes dos autos apresentam-se claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa, conforme corroborado pelos depoimentos prestados pelas vítimas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, associado, ainda, às circunstâncias fáticas em que realizado o flagrante, não há se falar em ausência de comprovação da autoria delitiva e correlata incidência do princípio do in dubio pro reo.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII).

4. Ostentando diversos registros constantes de sua Folha Penal, os quais revelam até mesmo a habitualidade do acusado na prática delitiva, mostra-se devido o reconhecimento dos maus antecedentes, com a respectiva valoração negativa da vetorial na fase primeva de dosimetria da pena.

5. O reconhecimento da causa de aumento de pena, na terceira fase de dosimetria da pena, referente ao concurso de agentes no crime de roubo, autoriza, à luz das particularidades do caso, a majoração da reprimenda na fração legal mínima de 1/3 (um terço).

6. Nos crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o Juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo (CP, art. 71, parágrafo único).

7. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.

8. Apelação criminal conhecida e não provida.